Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-74.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000006-74.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), R M BERTOLLO - CNPJ: 01.765.116/0001-84 (APELANTE), LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR - CPF: 005.333.041-21 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), R M BERTOLLO - CNPJ: 01.765.116/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO COM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA. CLÁUSULA VÁLIDA
. ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil" (AgInt no REsp 1676381/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). [...]"

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Luís Claudio Jaques Junior e Outra
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, na ação monitória no
1000006-74.2018.8.11.0002
, proposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, que
julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 128.632,40 (cento e vinte e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante se insurge contra a sentença argumentando em síntese que seria responsável apenas pelo contrato formulado em 23.03.2015, posto que o fiador não pode ser responsável no caso de renovação automática do contrato sem a sua anuência.

Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar procedente em parte “os Embargos Monitórios, declarando a nulidade da cláusula de renovação automática determinando que o Apelante seja responsável pelo débito contratado na vigência na vigência da fiança, ou seja, pelo período compreendido de 22.04.2014 até 17.04.2015.” (Id. 212435219, pág. 12)

Contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação, interposto por
Luís Claudio Jaques Junior e Outra
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, na ação monitória no
1000006-74.2018.8.11.0002
, proposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, que
julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 128.632,40 (cento e vinte e oito mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso deve ser desprovido.

A parte Apelante se insurge contra a sentença argumentando, em síntese, que seria responsável apenas pelo contrato formulado em 23.03.2015, posto que o fiador não pode ser responsável no caso de renovação automática do contrato sem a sua anuência.

Defende que “O fato de existir previsão contratual dispondo da prorrogação automática dos contratos desta natureza, clausula décima quarta, é irrelevante, diante da regra prevista no art. 819 do Código Civil [...]” (Id. 212435219, pág. 10)

O argumento da parte recorrente não prospera.

Isso é assim porque, até mesmo nos casos de fiança prestada em contratos bancários, a qual onera terceiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido viável a renovação automática daquela em conjunto com a avença principal. Entende-se, na espécie, que, se o fiador pretender se ver exonerado, deve efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que trata o art. 835 do Código Civil, “verbis”:

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Portanto, não há falar no caso concreto de violação ao art. 819 do CC, uma vez que o apelante deu a fiança de forma expressa e é plenamente cabível a sua aplicação no caso de renovações automáticas do contrato, sendo ônus do fiador notificar o devedor do contrato acerca do desejo de se exonerar da fiança.

Assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a cláusula de renovação automática do contrato de abertura de crédito não pode ser considerada abusiva" (
AgInt no REsp 1280889/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA. VALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA E DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "
A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil"
( AgInt no REsp 1676381/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). [...]" (STJ - AgInt no AREsp: 1599023 SP 2019/0303197-5, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

Assim, a sentença deve ser mantida, pois em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Face o improvimento do recurso majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024